Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-46.2017.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001370-46.2017.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇA - ART. 147 DO CP. ENVIO DE E-MAIL OFERECENDO "RECOMPENSA" PELA MORTE DA VÍTIMA - TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA. REGIME DA PENA SEMIABERTO - ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal do art. 147, do Código Penal - Ameaça - a conduta do acusado que divulga e-mail oferecendo paga pela morte da vítima, fato que concretiza promessa de praticar mal grave e injusto, manifestada por meio idôneo a suscitar o temor da verossimilhança no homem médio e desfaz qualquer dúvida sobre sua tipicidade. 2. Não comprovando de qualquer maneira que o seu e-mail foi violado ou subtraída senha, ou que outrem tenha enviado as mensagens em seu nome, não resta dúvida da autoria e materialidade da ameaça - aliás, o contexto demonstrado na instrução criminal revela sérios problemas de relacionamento entre as partes, inclusive com o uso constante de meios eletrônicos para tal. 3. A pena-base restou devidamente fixada acima do mínimo legal, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, ante o fato de ser o recorrente portador de maus antecedentes, possuindo, assim, circunstância judicial desfavorável - em virtude da reincidência, na segunda fase a pena restou majorada para 2 meses de detenção e fixada definitivamente neste patamar. 4. A propósito das alegações do apelante, de vedação do uso de condenações anteriores ao período de 05 anos, para fins de consideração de maus antecedentes, o entendimento sedimentado é de que tais condenações afastam a reincidência, mas não a caracterização de maus antecedentes: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 2. Embargos infringentes conhecidos e improvidos." (Acórdão 1074865, 20171410036360EIR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: 150/151) (grifei) . "(...) Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes, certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. (...)." (HC 430.959/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 27/03/2018) (grifei). 5. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Mostra-se adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena faz-se com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e, no caso em exame, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 9. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal. O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXIX e XLVII, “b”, da Constituição Federal, na medida em que devem ser desconsideradas, para fim de valoração de antecedentes criminais, penas que já foram extintas há mais de cinco anos. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 593.818 (Tema 150), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO DA TESE . 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. Diante do julgamento do RE no 593.818/SC (tema 150) e da fixação da tese, as partes foram intimadas para apresentar manifestação. A Defensoria Pública pugnou pelo retorno dos autos ao Órgão julgador do recurso, sob argumento da necessidade de adequação do julgado ao tema. Em sentido oposto, o Ministério Público manifestou que a decisão colegiada foi proferida em conformidade com a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, em que pese os argumentos da Defensoria Pública, verifica-se que a decisão colegiada está em consonância ao decidido pela Suprema Corte (tema 150), haja vista a inexistência de prescrição quinquenal ao reconhecimento dos maus antecedentes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal